Tribunal: TJES
Processo: 5005136-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005136-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
AGRAVADO: MARTA DOS SANTOS FERNANDES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005136-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - SP287894-A
AGRAVADO: MARTA DOS SANTOS FERNANDES

Advogado do(a) AGRAVADO: ACACIO TAVARES LIMA - ES27268

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que nos autos do processo nº 5006850-70.2022.8.08.0048, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar a penhora online nas contas da agravante no valor de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a fim de garantir eventual condenação à reparação de danos materiais no presente feito.

O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois em síntese: i) a agravada teve ciência prévia de todas as informações do contrato; ii) não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Efeito suspensivo indeferido (2760864). Contrarrazões apresentadas (2868583). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005136-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - SP287894-A
AGRAVADO: MARTA DOS SANTOS FERNANDES

Advogado do(a) AGRAVADO: ACACIO TAVARES LIMA - ES27268

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que nos autos do processo nº 5006850-70.2022.8.08.0048, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar a penhora online nas contas da agravante no valor de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a fim de garantir eventual condenação à reparação de danos materiais no presente feito.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito suspensivo, no sentido de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Do que se extrai dos autos, a agravada pretendia a compra de imóvel no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), tendo como quantia para pagamento à vista o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, aderiu à proposta de participação em grupo de consórcio oferecida pela agravante no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cuja finalidade indicada no contrato é a aquisição de veículo, além da contratação de seguro prestamista, com o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Da simples leitura da síntese da demanda, combinado com os documentos que indicam o imóvel que a agravada pretendia adquirir e o contrato firmando com a agravante, insofismável o vício de vontade constatado em cognição sumária, seja pelo valor do consórcio, pelo valor do imóvel ou pelo objeto do contrato.

Noutro turno, apesar de ter indicado que a penhora no valor adiantado pela parte agravada, no importe de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos) causaria abalo as suas finanças, inexiste apontamento indiciário de tal impacto negativo.

Por derradeiro, o perigo da demora, na verdade, se apresenta em desfavor da agravada, haja vista as diversas ações com o mesmo objeto propostas contra a empresa agravante, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo sentença favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE VONTADE. INTENÇÃO DE OBTER FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VALORES DISCREPANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Do que se extrai dos autos, a agravada pretendia a compra de imóvel no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), tendo como quantia para pagamento à vista o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, aderiu à proposta de participação em grupo de consórcio oferecida pela agravante no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cuja finalidade indicada no contrato é a aquisição de veículo, além da contratação de seguro prestamista, com o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos).
4.
Da simples leitura da síntese da demanda, combinado com os documentos que indicam o imóvel que a agravada pretendia adquirir e o contrato firmando com a agravante, insofismável o vício de vontade constatado em cognição sumária, seja pelo valor do consórcio, pelo valor do imóvel ou pelo objeto do contrato.
5.
Noutro turno, apesar de ter indicado que a penhora no valor adiantado pela parte agravada, no importe de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos) causaria abalo as suas finanças, inexiste apontamento indiciário de tal impacto negativo.
6.
O perigo da demora, na verdade, se apresenta em desfavor da agravada, haja vista as diversas ações com o mesmo objeto propostas contra a empresa agravante, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo sentença favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.